Tribunal: STF
Processo: HC 68219
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-09
Data de publicação: 1990-10-09

Ementa:
NÃO FERE A GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI
(CONSTITUIÇÃO, ART. 5., XXXVIII, 'A'), O CABIMENTO DA APELAÇÃO,
CONTRA SUAS DECISÕES, POR SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE CONTRARIAS AS
PROVAS DOS AUTOS (COD. PROC. PENAL, ART. 593, III, 'D').